Tribunal: TCU
Processo: 015.880/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 512/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia acerca de supostas irregularidades ocorridas no Conselho de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Norte (Crea/RN). Considerando que, entre os fatos noticiados, a unidade técnica aprofundou a análise em relação à aquisição irregular, sem procedimento licitatório, de imóvel mediante direcionamento de perícia; ao recebimento indevido de diárias por conselheira que se encontrava de licença do cargo para participar de eleição; e ao patrocínio injustificado de comitiva de 118 profissionais na Semana de Engenharia; Considerando que, após a realização de diligências, a Secex/RN promoveu a audiência do Sr. Modesto Ferreira dos Santos Filho, Presidente do Crea/RN, bem como do Sr. Antemildo Batista de Andrade, Conselheiro do Crea/RN e engenheiro perito responsável pela emissão do Laudo de Avaliação, em decorrência da aquisição do imóvel lastreado por Laudo de Avaliação emitido pelo perito engenheiro civil, Sr. Antemildo, quando este se encontrava investido na condição de Conselheiro do Crea/RN, o que constituiria impedimento fundamentado no conflito de agência e no princípio da moralidade; Considerando que, além da audiência sugerida, determinei à unidade técnica, para afastar eventual ocorrência de prejuízo, analisar se o preço pago foi compatível com o valor de mercado, uma vez que a avaliação prévia realizada pelo Crea/RN foi considerada maculada; Considerando que novo laudo circunstanciado de avaliação do valor do imóvel elaborado pela Caixa (peça 55), por solicitação desta Corte, concluiu pela adoção do valor de avaliação, incluindo o terreno mais a benfeitoria existente à época, de R$ 2.300.000,00, com intervalo de valores admissíveis entre R$ 2.000.000,00 e R$ 2.670.000,00, o que representa diferença de apenas 2,54% em relação ao laudo anterior, cujo valor de avaliação era de 2.360.000,00, com valor mínimo de R$ 2.008.000,00 e máximo de R$ 2.716.000,00; Considerando que o imóvel foi adquirido por R$ 2.700.000,00, montante que se enquadra no valor máximo obtido na avaliação inicialmente realizada e ligeiramente superior ao máximo admitido no laudo mais recente (1,69%), irrisório frente ao valor do imóvel e diante do grau de precisão da avaliação não absoluto, indicando que o preço pago foi compatível com o valor de mercado; Considerando que o Sr. Antemildo Barbosa foi eleito como Conselheiro Suplente representando o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Norte, em processo conduzido pela própria entidade, sem influência por parte do Crea/RN, e que, de acordo com o informado, não participou de qualquer sessão plenária durante o mandato; Considerando que não foram constatados indícios de direcionamento da realização da vistoria ao Sr. Antemildo Batista de Andrade nem benefício ao vistoriador ou ao então presidente do Crea/RN, o que descaracterizaria o alegado conflito de agência, bem como que o laudo de vistoria elaborado à época obteve aderência ao posteriormente realizado a pedido do TCU; Considerando que, quanto ao recebimento indevido de diárias por conselheira, a unidade técnica registrou que as despesas foram custeadas pelo Confea, o qual concluiu que a participação da candidata na 74a SOEA não interferiu no processo eleitoral do Crea/RN e que não houve irregularidades na execução da despesa; Considerando que, quanto ao patrocínio injustificado de comitiva na Semana de Engenharia, houve autorização tanto do Crea/RN quanto do Confea para o custeio de 32 participantes, no entanto, a prestação de contas do evento continha apenas seis certificados de participação dos inscritos, constituindo falha na liquidação da despesa, em desacordo com os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, nada obstante, de forma excepcional, a lista de presença e o relatório sintético puderam comprovar a participação dos inscritos; Considerando que, tendo a denúncia apontado ainda possível recebimento abusivo de verbas por conselheiro de passagens, diárias, auxílio translado, deslocamento e jetons, questão não tratada nos presentes autos, uma vez que referidas concessões seriam realizadas pelo Confea/DF, e não pelo denunciado (Crea/RN), determinei dar ciência à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana, unidade então responsável pelas contas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, segundo o Sistema Clientela, para eventual apuração (peça 28); Considerando a proposta uniforme formulada no âmbito da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 41, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso II, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, todos do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente Denúncia, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art.235, caput , c/c os art. 103, § 1o, da Resolução 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Modesto Ferreira dos Santos Filho (CPF XXX.249.104-XX) e Antemildo Batista de Andrade (CPF XXX.293.404-XX); c) dar ciência da presente deliberação, acompanhada da instrução que a fundamenta (peça 58), ao denunciante, aos responsáveis, ao Crea/RN e ao Confea; d) dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte (Crea/RN), para adoção de medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, que no processo 4402524/2017, que custeia a participação no evento 74a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA), ocorrida em Belém/PA, entre os dias 8 a 11 de agosto/2017, apenas seis dos trinta e dois participantes apresentaram o certificado do evento, o que constitui falha na liquidação da despesa, contrariando os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC Processo 015.880/2018-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte (Crea/RN) 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.7. Representação legal: Rakel Xavier da Silva Montenegro (OAB/RN 4.927)